Tribunal: TJBA
Processo: 8049480-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049480-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ROSELY MOREIRA ALVES

Advogado(s)
:
JULIANA CORREA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. JULGAMENTO PREJUDICADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE. ASSÉDIO MORAL. TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO. GESTAÇÃO. FLEXIBILIZAÇÃO DA EXIGÊNCIA DE JUNTA MÉDICA OFICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROTEÇÃO À SAÚDE E À MATERNIDADE. ESTÁGIO PROBATÓRIO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais, deferiu tutela de urgência para determinar o remanejamento imediato de servidora pública estadual para outra unidade escolar da rede estadual de ensino, preferencialmente em município próximo de sua residência, sob pena de multa diária, diante de alegados episódios de assédio moral no ambiente laboral, agravamento de quadro psiquiátrico e condição gestacional. No curso do recurso, o ente estatal opôs Embargos de Declaração contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, alegando omissão quanto ao limite da multa arbitrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se os Embargos de Declaração perderam supervenientemente o objeto diante do julgamento colegiado do mérito recursal; (ii) estabelecer se a exigência de laudo de junta médica oficial prevista no art. 50, §1º, da Lei Estadual nº 6.677/94 impede a concessão judicial de remoção provisória com base em relatórios médicos particulares; (iii) determinar se a tutela de urgência deferida esgota indevidamente o objeto da ação em afronta às Leis nº 8.437/92 e nº 9.494/97; (iv) verificar se a condição de servidora em estágio probatório impede a remoção pretendida; e (v) examinar a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento colegiado do mérito do Agravo de Instrumento substitui integralmente a decisão monocrática que apreciou o pedido de efeito suspensivo, acarretando a perda superveniente do objeto dos Embargos de Declaração opostos contra aquela decisão.

A tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos evidenciados pela robusta documentação médica e psicológica juntada aos autos.

Os relatórios médicos particulares comprovam diagnóstico de Transtorno de Estresse Pós-Traumático (CID F43.1) e Transtorno de Ansiedade Generalizada (CID F41.1), associados ao ambiente laboral, com recomendação expressa de remoção da servidora como medida terapêutica indispensável.

A proteção constitucional à saúde e à maternidade autoriza a flexibilização da exigência formal de junta médica oficial prevista no art. 50, §1º, da Lei Estadual nº 6.677/94, especialmente diante da urgência do caso concreto e da inércia administrativa.

A própria Junta Médica Oficial reconheceu anteriormente a incapacidade laborativa temporária da servidora mediante concessão de sucessivas licenças médicas fundadas no mesmo quadro clínico, circunstância que reforça a verossimilhança das alegações.

A demora da Administração em apreciar o pedido administrativo de remoção submeteu a servidora a risco concreto de agravamento do quadro psiquiátrico e da gestação, legitimando a intervenção jurisdicional de urgência.

O perigo de dano mostra-se manifesto diante da permanência da servidora em ambiente laboral apontado como fator desencadeador e agravador de adoecimento psíquico, com risco à integridade da gestante, do nascituro e de terceiros.

A alegação de periculum in mora inverso não prevalece quando confrontada com a necessidade de tutela dos direitos fundamentais à saúde, à dignidade da pessoa humana e à proteção da maternidade.

A vedação prevista no art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92 não possui caráter absoluto, admitindo mitigação quando a medida satisfativa é reversível e indispensável à efetivação de direito fundamental.

A remoção provisória da servidora constitui medida reversível, pois eventual improcedência da ação principal permite o retorno à lotação originária sem prejuízo definitivo à Administração Pública.

O estágio probatório não pode ser utilizado para manter servidor em ambiente comprovadamente nocivo à saúde física e psíquica, sobretudo quando evidenciada situação excepcional de vulnerabilidade.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia admite a flexibilização da exigência de junta médica oficial e reconhece a possibilidade de remoção de servidor em estágio probatório quando presentes razões relevantes de proteção à saúde e à unidade familiar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração prejudicados. Agravo de instrumento desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8049480-19.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravado ROSELY MOREIRA ALVES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

14